Tribunal: STF
Processo: Pet 12198
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido formulado por Galvão Participações S.A. para que (i) seja fornecido o amplo acesso à Requerente à íntegra dos materiais obtidos na Operação Spoofing – todos os seus 7 terabytes; (ii) seja determinado o imediato cumprimento, pelo D. MPF, dos termos do acordo de colaboração firmado com os executivos da Requerente, determinando-se o arquivamento imediato de todos os processos instaurados nas mais diversas instâncias judiciais e/ou administrativas (a saber: CGU, TCU, CADE, CGM/SP, 1º Vara Cível de Curitiba) após o indevido compartilhamento das provas consideradas ilícitas; e (iii) seja determinado o imediato arquivamento de todos os procedimentos instaurados em face da Requerente que tenham utilizado como elemento de prova – unicamente ou não – os elementos obtidos nos acordos de colaboração e leniência da Odebrecht e de seus colaboradores. 



    Nesse sentido, ressalta, inicialmente, que:



    “(...) 3. - Em 03/07/2023, a Requerente GESA obteve, junto ao I. Juízo da 10ª Vara Federal de Brasília, Distrito Federal, autorização para acesso integral ao material apreendido na Operação Spoofing (doc. nº 04). 



    4. - Na data de 16/07/2023, a Requerente retirou na sede da Polícia Federal em Brasília o HD externo que conteria, em tese, a íntegra do material apreendido naquela Operação, o qual poderia servir para embasar suas defesas nos diversos procedimentos judiciais e administrativos que foram instaurados contra ela nas mais diversas instâncias, a partir das investigações concluídas na Operação Lava Jato. 



    5. - Contudo, qual não foi a surpresa da Requerente ao verificar – assim como ocorreu com as Peticionantes nos autos da PET nº 11.972 – que o HD externo fornecido pela Polícia Federal continha não mais que 250GB de material, o que obviamente mostrou-se muito aquém dos dados totais apreendidos naquela Operação, os quais estão estimados em 7TB, conforme reconhecido por V.Exa. em uma das decisões paradigma invocadas neste pedido. 



    6. - Ao contatar a D. Polícia Federal para indagar a respeito dessa discrepância, a única resposta obtida – e não formalizada – foi a de que tudo o que havia relacionado à Operação Spoofing já estaria gravado no HD disponibilizado, sem qualquer esclarecimento a respeito do restante dos dados. 



    7. - Portanto, é evidente que a Requerente encontra-se em situação de cerceamento de seu direito de defesa amplo, já que, não obstante tenha obtido decisão favorável de acesso à íntegra do material, e apesar de claras determinações de V.Exa. no sentido de que referidos dados deveriam ser disponibilizados às defesas integralmente, enfrenta a mesma “injustificável recalcitrância” mencionada por V.Exa. quanto ao cumprimento dessa determinação, o que a obrigou a recorrer diretamente a esta E. Corte requerendo a extensão dos efeitos das rr. decisões proferidas nos autos da PET nº 11.972, para que efetivamente seja cumprido a contento o seu direito de acesso ao material, possibilitando o pleno exercício de sua defesa.”



    Prossegue a requerente, alegando que:



    “8. - Para contextualizar a segunda parte deste pedido de extensão, é necessário que se faça uma breve recapitulação histórica acerca das investigações da Operação Lava Jato que atingiram as Requerentes e seus antigos executivos e funcionários, e o acordo que, ao final, foi firmado por eles com repercussões expressas em relação à pessoa jurídica. 



    9. - Em 10/11/2014, o I. Juízo da 13ª VF/Curitiba autorizou medida de busca e apreensão na sede da Galvão Engenharia S/A (doc. nº 05), medida essa que foi executada em 14/11/2014, pela Equipe SP 42, que lavrou o auto de apreensão nº 1122/2014 (doc. nº 06) 



    10. - Ocorre que, ao executar o mandado de busca e apreensão, a referida equipe, a despeito de ter sido avisada deste fato durante as diligências, não se limitou a diligenciar na sede da Galvão Engenharia – localizada na Avenida Gomes de Carvalho, 1510, 2ª andar – tendo também realizado busca e apreensões perante a sede da ora Peticionante (Galvão Participações), localizada no mesmo prédio, mas no 19º andar. 



    11. - Referida nulidade foi então apontada pela Requerente Galpar nos autos do Pedido de Restituição nº 5081686-38.2014.4.04.7000 (doc. nº 07), mas seu reconhecimento foi negado pelo I. Juízo da 13ª VF de Curitiba (doc. nº 08 – Evento 13). 12. - Contra essa decisão, a Requerente interpôs apelação naqueles autos, a qual foi provida pela C. 8ª Turma do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em v. acórdão assim ementado (doc. nº 09):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO LAVA-JATO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. EXCESSO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO. 1. Às buscas domiciliares foi conferida proteção constitucional, que também se estende aos locais em que alguém exerce profissão ou atividade (artigo 5º, XI, da CF e artigo 246 do CPP). 2. A busca e apreensão é medida de natureza cautelar, excepcional, destinada a viabilizar a obtenção de dados probatórios e poderá ser determinada somente quando fundadas razões a autorizarem. 3. Os requisitos do mandado de busca e apreensão estão previstos na legislação processual, não se podendo acolher mandado genérico, franqueando amplo acesso a qualquer lugar. 4. Hipótese em que a operação policial extrapolou os limites do mandado, apreendendo bens em empresa distinta daquela objeto da constrição, situada em outro andar do mesmo prédio. 5. A dinâmica do cumprimento de ordens judiciais pode ensejar situações que a atuação da autoridade policial seja necessária e consequência lógica do cumprimento do mandado, devendo ser valorada a boa-fé no cumprimento da diligência. Todavia, quando há evidente atuação fora dos limites da autorização judicial, caberia novo pedido e deliberação específica. 6. Apelação provida para determinar a devolução dos itens apreendidos na sede da empresa requerente.”



    13. - Naquela oportunidade, o r. voto do relator ainda consignou que “os objetos apreendidos na seda da empresa GALVÃO PARTICIPAÇÕES S/A deverão ser imediatamente restituídos à requerente”, decisão essa datada de 30/09/2015. 



    14. - Uma vez informado o teor da decisão ao I. Juízo Federal da 13ª VF de Curitiba e solicitada a pronta restituição dos bens indevidamente apreendidos no 19º andar – local de sede da ora Requerente Galpar –, iniciou-se uma celeuma processual, em que tanto a autoridade policial quanto o D. MPF abstinham-se de fazer cumprir a ordem do Tribunal, sob fracos argumentos no sentido de que não saberiam indicar, dentre todos os documentos listados no auto de apreensão correspondente, quais teriam sido efetivamente apreendidos no 19º andar e quais – se é que havia algum – teriam sido apreendidos no 2º andar (sede da Galvão Engenharia). 



    15. - Durante os quase dois anos em que essa discussão se prolongou no bojo do Processo em questão, as seguintes diligências foram produzidas, sempre com a participação da Requerente, para fins de comprovar que todos aqueles documentos constantes do Auto de Apreensão nº 1122/2014 tinham efetivamente sido apreendidos no 19º andar e, portanto, precisariam não apenas ser restituídos à Requerente, como qualquer análise técnica realizada com base neles precisaria necessariamente ser desentranhada dos autos do Inquérito e de todos os demais procedimentos em que tais documentos tivessem sido compartilhados: 



    (i) Apresentação de croqui do 19º andar, indicando os locais de trabalho dos diretores e executivos (doc. nº 10 – fls. 3); 



    (ii) Apresentação de fotos da diligência (doc. nº 10 – fls. 4); 



    (iii) Escritura pública de declaração de testemunhas da diligência de busca e apreensão (doc. nº 10 – fls. 5); 



    (iv) Oitiva do agente Marcus Vinicius Rocha de Oliveira, que acompanhou as diligências de busca e apreensão como parte integrante da Equipe SP 42 (doc. nº 11); 



    (v) Oitiva do agente Frederico Augusto de Paola, que acompanhou as diligências de busca e apreensão como parte integrante da Equipe SP 42 (doc. nº 11); 



    (vi) Reinquirição do agente Fabio de Paula Guerra, que acompanhou as diligências de busca e apreensão como parte integrante da Equipe SP 42 (doc. nº 12) 



    16. - Não obstante não fosse responsabilidade da Requerente comprovar a origem dos documentos apreendidos indevidamente no 19º andar – uma vez que é de responsabilidade da autoridade executora do mandado de busca e apreensão consignar precisamente os documentos apreendidos e os locais buscados –, a Requerente sempre agiu com lisura e espírito de cooperação com as autoridades, tendo buscado de todas as formas elucidar os fatos e fazer executar o acórdão do E. TRF da 4ª Região. 



    17. - Aliás, a boa-fé da Requerente também se mostrou nítida desde o primeiro momento em que demonstrou a referida ilegalidade nos autos, quando solicitou expressamente que se impedisse o compartilhamento de referido material tanto com as autoridades de perícia técnica policiais, quanto com demais autoridades como CADE, CGU, TCU e Receita Federal, pedidos esses que foram sempre indeferidos pelo I. Juízo da 13ª VF de Curitiba, sob argumentos de que seria “mais prudente (...) aguardar o exame do material e verificado de falta eventual falta de pertinência com os crimes sob investigação ou com a Galvão Engenharia, promover a devolução individualizada” (doc. nº 08). 



    18. - De fato, não obstante houvesse fundada dúvida a respeito da lisura do procedimento de busca e apreensão e até mesmo da origem de toda a documentação apreendida pela Equipe SP 42 – dada a existência de um único auto de apreensão para o endereço da Av. Gomes de Carvalho, 1510 – o I. Juízo a quo não apenas permitiu que se desse continuidade às análises técnicas e às perícias pela autoridade policial, como ainda determinou o compartilhamento daquelas provas com as seguintes autoridades (doc. nº 13), logo após a execução da diligência, em 19/11/2014: 



    “1. A autoridade policial representou pelo compartilhamento dos elementos de informação obtidos na presente investigação com outros órgãos da Administração Federal, notadamente com a Secretaria da Receita Federal, Tribunal de Conta da União, Controladoria-Geral da União e com o CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica. (...) 



    Portanto, diante dos indícios de crimes financeiros, fiscais e ante os indícios de possível cartelização, o compartilhamento dos elementos probatórios colhidos na investigação criminal deve ser deferido por ter objetivo primeiro viabilizar a própria investigação criminal desses fatos, não sendo, portanto, estranho aos propósitos da apuração em questão. Quanto ao objetivo secundário, extração das consequências administrativas próprias, atende ele ao interesse público, não havendo princípio da especialidade que vede o compartilhamento de provas nessas circunstâncias. 



    Assim, é o caso de deferir o requerido e autorizar o compartilhamento dos elementos probatórios colhidos neste feito de nº 5073475-13.2014.404.7000, bem como em seus correlatos, inclusive vindouros, resguardados aqueles cujo grau de sigilo seja necessário ao seu deslinde, com os órgãos de fiscalização da Administração Federal, notadamente a Secretaria da Receita Federal, Tribunal de Contas da União, Controladoria-Geral da União e com o CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica.” 



    19. - Assim foi que, após a ampla instrução processual em que se demonstrou que todo o material constante do Auto de Apreensão nº 1122/2014 havia sido indevidamente apreendido no 19º andar – sede da ora Requerente Galpar –, o D. MPF/PR propôs às ora Requerentes, bem como a seus acionistas, no âmbito das tratativas para assinatura de acordos de colaboração premiada dos primeiros, a assinatura de acordos e termos de ajuste em que as partes renunciavam às alegações de ilicitude já reconhecidas no bojo da Apelação nº 5081686038.2014.4.04.7000, aceitando que tais documentos ilicitamente obtidos fossem utilizados pelo D. MPF e pela Polícia Federal, desde que as seguintes condições fossem cumpridas: 



    (i) Possibilidade de seu uso exclusivamente em face de terceiros, inclusive para fins de prova de corroboração; e 



    (ii) Impossibilidade de seu uso “a qualquer título ou forma, em desfavor da GALVÃO PARTICIPAÇÕES (...), da GALVÃO ENGENHARIA S/A, (...) de suas controladas coligadas, colaboradores e empresas nas quais tenham participação, bem como de suas acionistas e controladores, contra os quais não poderá ser proposta ação embasada nesses documentos”. 



    20. - Assim foi que, em 1º de setembro de 2017, o Sr. Dario de Queiroz Galvão Filho, então executivo da ora Requerente, firmou, com o D. Ministério Público Federal, no âmbito da Operação Lava Jato, o Termo de Acordo de Colaboração Premiada posteriormente homologado pelo Exmo. Ministro Edson Fachin nos autos da PET nº 7266 (doc. nº 14). 



    21. - Referido acordo, dentre várias cláusulas, continha as seguintes disposições, diretamente relacionadas com as ora Requerentes: 



    “Cláusula 15. O COLABORADOR, em consonância com seu compromisso de colaborar com as investigações e fornecer todas as provas disponíveis para corroborar suas declarações, compromete-se a renunciar a qualquer questionamento judicial relacionado à busca e apreensão de provas colhidas em sua mesa pessoal de trabalho, no 19º andar do edifício localizado na Rua Gomes de Carvalho, 1510, Itaim Bibi, São Paulo, a qual foi determinada pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, consoante mandados expedidos nos autos nº 5073475-13.2014.404.7000, em especial os questionamento formulados nos autos nº 5081686-38.2014.4.404.7000. 



    Parágrafo primeiro. O colaborador, neste ato, desde logo autoriza a Polícia Federal e o Ministério Público Federal a reterem e a fazerem uso, para todos os fins, de todos os documentos que lhe venham a ser devolvidos em razão de ordem proferida nos autos nº 5081686-38.2014.404.7000, servindo esta autorização nesse caso, como ato de entrega e apreensão voluntária de todos os documentos e objetos que foram localizados em sua posse e em seus equipamentos de trabalho, no cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos nos autos nº 5073475-13.2014.404.7000. 



    Parágrafo segundo. Sem prejuízo de sua plena utilização em face de terceiros, inclusive para fins de prova de corroboração, os documentos objeto desta cláusula bem como o presente instrumento não serão utilizados, a qualquer título ou forma, em desfavor da GALVÃO PARTICIPAÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (CNPJ nº 11284210/0001-75), da GALVÃO ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (CNPJ nº 01.340.937/0001-79), de suas controladas, coligadas, colaboradores e empresas nas quais tenham participação, bem como de suas acionistas e controladores, contra os quais não poderá ser proposta ação embasada nesses documentos. 



    Parágrafo terceiro. As partes esclarecem que o COLABORADOR não responde por eventuais oposições por parte da GALVÃO PARTICIPAÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (CNPJ nº 11284210/0001-75), da GALVÃO ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (CNPJ nº 01.340.937/0001- 79), de suas controladas, coligadas, e empresas nas quais tenham participação, bem como de suas acionistas e controladoras.” 



    22. - Exatamente na mesma data, e em consequência do esforço conjunto de conclusão do processo de colaboração dos executivos e acionistas da Galvão Engenharia S/A, a ora Requerente assinou, ela mesma, por meio de seu representante, um “Termo de Ajuste Judicial” (“TAJ”) que, por sua vez, reproduzia as cláusulas acima nos seguintes termos (doc. nº 15): 



    “Cláusula 1ª. A GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL renuncia qualquer questionamento judicial relacionado à busca e apreensão de provas ocorrida no 19º andar do edifício localizado na Rua Gomes de Carvalho, 1510, Itaim Bibi, São Paulo, a qual foi determinada pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, consoante mandados expedidos nos autos º 5073475- 13.2014.404.7000, em especial os questionamentos formulados nos autos nº 5081686- 38.2014.404.7000. 



    Cláusula 2ª. A GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL desde logo autoriza a Polícia Federal e o Ministério Público Federal a reterem e a fazerem uso, para todos os fins, observado o quanto aqui ajustado, de todos os documentos que lhe venham a ser devolvidos em razão de ordem proferida nos autos nº 5081686-38.2014.404.7000, servindo esta autorização, nesse caso, como ato de entrega e apreensão voluntária de todos os documentos e objetos que foram localizados em sua posse em seus equipamentos de trabalho, no cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos nos autos nº 5073475-13.2-14.404.7000. 



    Cláusula 3ª. Em contrapartida à entrega voluntária dos documentos objeto deste instrumento, ajustam as partes que estes documentos, bem como o presente instrumento, não poderão ser utilizados a qualquer título ou forma em desfavor da GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (CNPJ nº 11284210/0001075), da GALVÃO ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (CNPJ nº 01.340.937/0001-79), de suas controladas, coligadas e empresas nas quais tenham participação, bem como de suas acionistas e controladores, bem como de seus colaboradores, contra os quais não será proposta ação embasada nesses documentos. 



    Cláusula 4º. A restrição prevista na cláusula 3º estende-se a toda as autoridades, nacionais ou estrangeiras, que tenham acesso aos documentos objeto deste instrumento.” 



    23. - Referido Termo de Ajuste Judicial, firmado no bojo da colaboração homologada pelo Exmo. Ministro Edson Fachin, foi posteriormente homologado perante o I. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (doc. nº 15), em decisão transitada em julgado. 



    24. - Ocorre que, não obstante tenha havido a assinatura de ambos os compromissos, inclusive com homologação por parte deste E. STF, os termos dos referidos acordos jamais foram cumpridos pelo D. MPF e nem por outras autoridades, cuja recalcitrância já apontada por V.Exa. nas decisões paradigma ora invocadas acaba sendo comprovada também pelo contexto que se verifica no teor – ainda que parcialmente obtido – das mensagens oriundas da Operação Spoofing, dando ensejo a que V.Exa. determine, desde logo, a execução do acordo com as consequências que abaixo serão melhor explicitadas.



    (...)



    25. - Como dito acima, V.Exa. apontou, em sua r. decisão, a “injustificável recalcitrância” das autoridades em fornecer a íntegra dos dados obtidos na Operação Spoofing a este E. STF, a despeito de inúmeras determinações neste sentido. 



    26. - Essa mesma recalcitrância tem sido experimentada pelas Requerentes quanto ao cumprimento, por parte do D. MPF, de suas obrigações assumidas nos acordos de colaboração que foram firmados pelos seus executivos, em especial no que diz respeito às disposições que concernem às Requerentes. 



    27. - Como visto, logo após deflagrada a fase da Operação Lava Jato que teve as Requerentes como alvo, a empresa alegou a nulidade da busca e apreensão realizada, tendo em vista que a íntegra do material apreendido havia sido angariada em endereço diverso daquele constante do mandado, e em sede de empresa diversa daquela que era o alvo da ordem judicial. 



    28. - Não obstante o I. Juízo de primeira instância não houvesse reconhecido essa flagrante nulidade e, ainda que alertado pela defesa, tivesse determinado a continuidade dos procedimentos de compartilhamento dessas provas contaminadas com todas as demais autoridades administrativas envolvidas nas investigações da Operação – TCU, CADE, CGU e RFB –, o E. TRF da 4ª Região a reconheceu e determinou que todos os elementos de prova indevidamente apreendidos fossem imediatamente devolvidos à Requerente Galpar, o que, todavia, nunca ocorreu. 



    29. - Criou-se, então, um cenário em que, por mais de dois anos, a Requerente discutiu em âmbito judicial com a Polícia Federal, o I. Juízo da 13ª Vara Federal e o D. MPF a necessidade de devolução das provas indevidamente apreendidas e, consequentemente, de que se impedisse o uso dessas provas que já haviam sido compartilhadas com outras autoridades investigativas. 



    30. - No entanto, nada foi feito durante todo este tempo, reforçando o modus operandi daqueles investigadores e autoridades de criar cenários e situações que tornassem inviável o exercício de defesa por parte dos investigados, das empresas a que pertenciam e seus funcionários, a fim de fazer parecer que futuras colaborações seriam a única alternativa possível para evitar consequências mais gravosas a sua liberdade, carreira e patrimônio. 



    31. - Em um diálogo que, com este acesso parcial, foi possível obter, o então coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, hoje Deputado Federal cassado Deltan Dalagnol, comenta com o seu colega Paulo Galvão sobre a necessidade de fazer os executivos das ora Requerentes abdicarem da nulidade judicialmente reconhecida a fim de permitir a assinatura do acordo que estava sendo negociado pelas partes. Vejamos:



    27 Jul 17 



    21:41:02 Deltan PG, há negociações com pessoas da Galvão, mas não fechadas, né? Me refresca a memória: a PGR queria continuar com negociações das PFs da QG e de mais uma, era a galvão ou outra? 



    21:41:02 Deltan Deltan, bom dia. Vi na imprensa que a Galvao engenharia teria celebrado acordo de colaboração com a pgr 



    21:41:02 Deltan Procede? 



    21:41:02 Deltan Se sim, apenas peço que seja analisada aquela situação do pedido de nulidade da busca na 7a fase. Se no acordo eles irão entregar esse material ou não. 



    21:41:58 Paulo acordo com pessoas da galvão, está quase fechado, mas não com a empresa... bem lembrado pela renata, mas não sei se conseguiríamos que a empresa abrisse mão da vitória no tribunal. talvez se os executivos reconhecessem que a mesa era deles 



    21:42:10 Paulo a PGR queria Galvão e Queiroz Galvão, mas Queiroz tá parada 



    21:55:53 Deltan QG, vou passar pra Jê as msgs pra ela desenrolar, ok? dei uma lida geral nas msgs do grupo agora e vi que ela tá bem ativa 



    21:56:34 Paulo Nao! QG calma que nao da por agora 



    21:56:40 Paulo Explico amanha 



    21:57:07 Deltan Não, quis dizer PG, não QG rs 



    21:57:12 Paulo Kkkk 



    21:57:29 Paulo Ela não sabe do q se trata. Mas já falei no nosso grupo interno. Deixa comigo 



    21:57:55 Paulo pessoal, dps passem a lista de quem são os executivos que irão fechar acordo ok? 



    21:57:55 Paulo tem uma questão com a empresa, sobre uma busca realizada no andar da galvão participações que o TRF anulou 



    21:57:55 Paulo mesmo o acordo não sendo com a empresa, seria bom que eles desistissem de esconder essa prova... isso talvez possa ser conversado com Danilo. o que acham? 



    21:57:55 Paulo qdo é o próximo encontro? posso levantar os documentos p vcs 



    21:59:58 Deltan Ich, mandei pra ela. Mas coloquei agora que Vc tá por dentro. Deixo então pra Vcs tratarem disso. Vou te enviar as ´ltimas msgs com REnata 



    22:00:08 Deltan Salvo engano as mesas eram dos diretores. Então acho q, talvez, eles possam autorizar. Se quiser, eu te passo o número do eproc amanhã onde está o imbroglio 



    22:00:08 Deltan Acho que vale checar isso. Até pq fica meio contraditório eles querem ajudar de um lado e estarem litigando de outro né. 



    22:00:08 Deltan Lembrando que o material que está no cerne da questão serviu a subsidiar o procedimento do cade. Fato confirmado. 



    22:00:08 Deltan Precisando de alguma informação, só pedir. Abraço! 22:00:08 Deltan Quero sim, Renata 



    22:00:08 Deltan Não tem sentido nenhum. Eles têm ue autorizar as mesas deles com certeza 



    22:00:08 Deltan Se Vc conseguisse me passar os nomes das pessoas das mesas, agradeceria. Se não, checamos 



    22:01:01 Paulo Blz. Acho q é fácil.resolver, porém não são acordos com todos os diretores não 



    32. - Observa-se ainda – o que é de extrema importância – que os próprios Procuradores reconhecem que os elementos de prova ilegalmente obtidos subsidiaram o procedimento do CADE – além de, obviamente, os demais procedimentos por eles mesmos iniciados contra as Requerentes e seus executivos. 



    33. - Esse cenário de indevida e ilegal colaboração entre as diferentes instâncias administrativas e judiciais de persecução, aliás, também resta bem claro de alguns dos diálogos que foram parcialmente disponibilizados à Requerente, como por exemplo os seguintes:



    10 jun 16 



    (...) 



    15:19:49 Paulo CADE virá dia 12/07 para acertamos os pontos em relação aos acordos. Eles estão também com vários pedidos, vários mercados, vários grupos, e de maior importância para discussão, os mercados trazidos pelas empresas que querem fazer leniência conosco, mas que nós não demos resposta positiva (imagino que Galvão, MJ etc). Como são várias empresas, importante a participação de todos os grupos



    7 dec 15 



    (...) 



    18:59:09 Paulo CGU - atualização das conversas sobre acordos de leniência. Ao menos aparentemente estão andando conosco: 1. OAS - deve ser negado, pois a empresa não admite os fatos 2. Galvão - por sugestão nossa, a CGU exigiu que a Galvão liberasse os emails da apreensão da Galvão Participações e apresentasse provas contra os dirigentes. A CGU também pediu afastamento dos dirigentes (estão pedindo sempre). A empresa parece que não vai dar seguimento. 3. Engevix - vai amanhã com os sócios. Posição da CGU é que eles também resolvam conosco. 4. UTC - avançando na CGU, já que tem a delação do Pessoa que serve como apresentação de provas. Esse acordo, acho que nós não temos argumento para barrar. Por isso disse para termos cuidado com acordos feitos apenas com os sócios - eles vão pagar menos aqui e vão se acertar na CGU. 5. Pode haver problemas com o TCU (v. úiltima manifestação Zimmerman). TCU está implicando com acordo da SBM, que seria o primeiro a ser fechado pela CGU. 6. AG - em compasso de espera do nosso acordo. 7. Camargo - não há entraves, mas apenas questão de tempo. 8. SOG - a CGU está disposta a reconhecer que foi o primeiro etc, a não aplicar outras penalidades (afastamento dos dirigentes etc), mas para aplicar sua metodologia precisam primeiro chegar a um cálculo do dano para depois aplicar todos os descontos. Porém a empresa está com medo e não quer sequer ajudar a calcular o valor do dano. Há um impasse, e entendo que para a empresa é difícil sem garantias. Precisará ser melhor conversado. 



    19:55:48 Deltan Excelente relatório, Paulo.



    34. - Acima, especificamente em relação às Requerentes, observa-se que há o agendamento de reunião com o CADE para tratar sobre acordos, sem que haja pauta oficial ou qualquer outra justificativa formalizada para esse compartilhamento de dados e informações sigilosas de investigações entre os referidos órgãos estatais de persecução. 



    35. - Já no segundo diálogo, ainda em relação às Requerentes, observa-se a interferência direta do D. MPF de Curitiba na negociação de acordo de leniência da Requerente GESA com a CGU – acordo este que não foi fechado ao final – com a “sugestão” de que fosse exigida a disponibilização de e-mails apreendidos ilegalmente pela Força Tarefa da Lava Jato, em diligência cuja ilegalidade foi plena e diretamente reconhecida, em decisão transitada em julgado, pelo E. TRF da 4ª Região. 



    36. - Há que se destacar aqui este ponto: havia decisão judicial válida, transitada em julgado, com o reconhecimento de nulidade de provas obtidas pela Operação. Ainda assim, seus membros, imiscuindo-se inclusive em atribuições e investigações de outras autoridades, visavam a todo tempo obter meios de “limpar” a prova ilícita, em verdadeira operação de “lavagem de provas” ilegal e inconstitucional. 



    37. - E paralelamente a essas diligências junto às demais autoridades estatais envolvidas nas investigações, o D. MPF, em conluio com o I. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba e a D. Polícia Federal, esquivava-se de cumprir a determinação judicial de devolução das referidas provas alegando, de modo totalmente fantasioso, não saber identificar quais elementos seriam aqueles ilicitamente obtidos e efetivamente onde eles estariam e com que autoridades teriam sido compartilhados. 



    38. - Além desses elementos específicos no tocante às Requerentes e às suas situações, a análise de outros diálogos mostra que havia uma simbiose totalmente ilegal entre a Força Tarefa e membros não apenas do CADE e da CGU – como exemplificado acima –, mas também da Receita Federal do Brasil4 e do D. TCU. 



    39. - Alguns outros diálogos dentre aqueles parcialmente fornecidos à Requerente comprovam facilmente essa ilegal interação, em especial em chat mantido entre o antigo Coordenador da Força Tarefa em Curitiba, Deltan Dalagnol, e o funcionário da Receita Federal do Brasil, Sr. Roberto Leonel. 5 Vejamos alguns trechos bastante explícitos dessa colaboração ilícita:



     6 Oct 16 



    10:38:03 Deltan Roberto, Vc poderia levantar para mim o patrimônio brasileiro que têm as pessoas abaixo? Preciso informar, para fins de inteligência, a Suíça: Orlando Galvao Filho Morillo and Angelo MENDES (MENDES JUNIOR). Atan DE AZEVEDO e seu filho Artur PIRES 13:51:12 Deltan Roberto, olha por favor a nota abaixo e diz se Vc tem algum porém ou consideração adicional que queira que incluamos... pode até sugerir redação por favro 



    13:51:12 Deltan 394215.odt 



    15:11:17 Roberto Leonel Deltan Tenho somente a corrigir semântica Lei de regularização cambial e tributária e não de repatriacao como na imprensa Pois não há e acho Q deveria em parte ter obrigação de repatriação 



    15:38:02 Deltan hummmm engraçado que tanto se fala que achei que tinha repatriação rs 



    15:38:14 Deltan valeu RL!! Viu a msg mais acima dos nomes? 



    15:39:14 Roberto Leonel Calma Dois já